Tribunal: TJDFT
Processo: 0708286-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0708286-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MENNDEL ASSUNCAO OLIVER MACEDO, MENDELL &amp; ASSOCIADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA AGRAVADO: SERIEMA - SERVICOS E ESTUDOS EM MEIO AMBIENTE LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MENNDEL ASSUNÇÃO OLIVER MACEDO, MENDELL &amp; ASSOCIADOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA contra r. decisão de ID 84335261 proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo no 0730671-63.2018.8.07.0001, indeferiu o cumprimento de sentença, o que o fez nos seguintes termos: “(...) Já na petição de ID83808059, o patrono da parte executada requer o recebimento do cumprimento de sentença no valor de R$ 30.909,28 (trinta mil novecentos e nove reais e vinte e oito centavos) relativo à condenação na sentença dos embargos à execução de 10% sobre o valor atualizada da causa, também requer a restituição das custas iniciais, no montante de R$ 205,54 (duzentos e cinco reais e cinquenta e quatro centavos). Pois bem. Em consulta aos autos dos embargos à execução tem-se que já há cumprimento de sentença no valor de R$ 30.057,98 (trinta mil cinquenta e sete reais e noventa e oito centavos) naqueles autos. Nos termos do art. 85, §13, do CPC, as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução julgados improcedentes deverão ser acrescidas, ao valor do débito principal. Ora, no caso dos autos, não houve sentença de improcedência, razão pela qual o valor dos honorários devem ser requisitados nos autos dos embargos, bem como as custas iniciais. Ademais, tem-se que a condenação em honorários advocatícios se deu apenas nos autos dos embargos, que é a defesa do executado, vejamos: "DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO os pedidos constantes dos EMBARGOS À EXECUÇÃO, decidindo o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, para reconhecer a ausência de certeza e liquidez do título que lastreia a execução de título extrajudicial (autos do processo no 0730671-63.2018.8.07.0001) e, em consequência, declarar a nulidade da execução, nos termos do artigo 803, inciso I, do Código de Processo Civil. Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Em face da sucumbência prevalente, condeno a embargada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ora arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 2o do CPC. Julgo igualmente extinta, pelos fundamentos acima, a própria execução, autos do processo no 0730671-63.2018.8.07.0001, a teor do artigo 803, inciso I, do CPC, ante a ausência de título executivo que permita seu prosseguimento. Transitada em julgado, fica a parte sucumbente intimada, na forma do disposto no artigo 523 do CPC para que, no prazo de quinze dias, a contar de sua intimação nos moldes do artigo 513 do mesmo codex, dê cumprimento à condenação sob pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento) sobre o montante fixado (§ 1o, do artigo 523 do CPC), corrigidos da data do requerimento de cumprimento da sentença e observados os requisitos preconizados no artigo 524 da legislação adjetiva civil. Não havendo pagamento espontâneo, fica deferido eventual pedido de expedição de certidão de inteiro teor da decisão para protesto nos termos do artigo 517 do CPC. Oportunamente, transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, intime-se para recolhimento das custas em aberto, e, após, dê-se baixa e arquivem-se, observando-se as normas do PGC. Publique-se. Intimem-se. Sentença registrada eletronicamente." Pelo exposto, indefiro o pedido de cumprimento de sentença. À Secretaria para arquivar o feito, conforme sentença de ID64966388, com as cautelas de estilo.(...) “ O agravante, em apertada síntese, advoga a tese de que é possível a cumulação de honorários advocatícios tanto na execução quanto nos embargos à execução, razão por que a r. decisão merece ser reformada. Defende que “conforme se depreende dos ditos autos, a ora Agravante obteve não apenas a procedências dos pedidos dos Embargos à Execução por essa opostos, como também teve julgamento favorável na Execução contra ela iniciada, eis que extinta a ação principal pela ausência de título executivo que permitiria seu prosseguimento”. Ao final requer o provimento do recurso, formando-se a r. decisão hostilizara “com fins a declarar a possibilidade de cumulação dos honorários advocatícios sucumbenciais devidos da Execução e dos respectivos Embargos, eis que autônomos(...)”. Comprovante de recolhimento de custas no ID 24230446. Não há pedido liminar. É o relatório. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília, 21 de março de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator